Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-22.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008494-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (EMBARGANTE), PARRILLA71 STEAKHOUSE COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 35.645.671/0001-94 (EMBARGANTE), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), FRANCIELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.571-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO SOMENTE NOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS MODIFICATIVOS INVIÁVEIS –
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à inovação recursal. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Pedido de justiça gratuita formulado apenas nesta via recursal, sem demonstração de hipossuficiência, não autoriza a concessão do benefício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008494-22.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA

EMBARGADO:

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id.
299392355
) que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido a devida intimação para regularização do preparo recursal, conforme determina o artigo 1.007, §2º, do Código de Processo Civil, sendo juntada apenas certidão da Secretaria (Id. 289961875), a qual não atenderia aos requisitos legais de intimação formal, especialmente no que tange à identificação dos advogados das partes, nos moldes do art. 272, §2º, do CPC.

Além disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando sua atual incapacidade financeira, ainda que se trate de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Alternativamente, pleiteia o parcelamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº. 8.245/91.

A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial.

Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato.

Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos”.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que não teria sido formalmente intimada para recolher o preparo recursal, limitando-se a constar nos autos certidão da Secretaria, a qual não indicaria, conforme alega, os nomes dos advogados das partes, o que violaria o disposto no artigo 272, §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

A questão atinente ao recolhimento do preparo recursal foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão, que reconheceu a ausência de recolhimento no momento da interposição da apelação, mas consignou tratar-se de vício sanável, determinando que a parte procedesse ao pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC, após o julgamento do mérito do recurso.

Assim, inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se verifica é mera irresignação com o conteúdo do julgado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, cujo objetivo é exclusivamente aclaratório ou integrativo, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Ademais, quanto ao pleito de concessão de gratuidade da justiça, também não se constata omissão no acórdão. Ressalta-se que o pedido foi formulado apenas nos presentes embargos, inexistindo requerimento específico no momento da interposição do recurso de apelação, tampouco comprovação mínima de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica recorrente, como exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em consonância com a Súmula 481/STJ.

Logo, não se pode atribuir ao acórdão embargado a pecha de omisso por não ter apreciado matéria que não lhe foi oportunamente submetida.

Dessa forma, revela-se descabida a pretensão de modificação do julgado pela via aclaratória, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025